Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-56.2023.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800810-56.2023.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, KATIA CILENE MODESTO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE COM
HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE
. TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CID I601. LEITO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. TRANSFERENCIA DE PACIENTE.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I
–
Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando o
Município de Abaetetuba e o Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial.

II
-
O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III
- A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV -
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V
- O sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

VI
– Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer d
a
Re
messa necessária e confirmar a sentença
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro
dias do mês de
março
de dois mil e vinte e quatro.

Belém,
04
de
março
de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICIPIO DE ABAETETUBA
, acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento especializado à substituída. Lado outro, restou comprovado nos autos ter o beneficiário recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento. Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Na mencionada ação (id nº
16697304 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a Sra. Katia Cilene Modesto da Silva, de 50 anos de idade, encontrava-se em estado gravíssimo, internada na unidade de pronto atendimento (UPA) do município desde 20/02/2023, com quadro de Hemorragia Subaracnóide proveniente da artéria cerebral média (CID I601).

Asseverou que a paciente aguardava leito em hospital de referência para passar pelo tratamento de acidente vascular cerebral (AVC isquêmico ou hemorrágico agudo)

Aduziu, em síntese, que
não se pode aguardar os tramites burocráticos do Estado para garantir o direito fundamental do ser humano.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16697305 - Pág. 1
).

O Juízo
a quo
proferiu a r. sentença (
id
n.º 16697370 - Pág. 1
), ratificando a liminar anteriormente deferida e condenando o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba a obrigação de fazer descrita na exordial.

Transcorreu o prazo para a interposição de recurso e o requerido não se manifestou, desta feita, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para remessa necessária (id nº
16697372 - Pág. 1)
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
16773835 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou acerca da manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau (id. nº
16838340 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Município de Abaetetuba e Estado do Pará alegaram, em suas preliminares, em sede de contestação, que
a paciente foi transferida para Hospital de referência D. Luiz na capital do Estado no dia 23/02/2023
, logo, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, tem-se a perda superveniente do objeto da ação e do interesse de agir.

Com relação a preliminar da ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pelo Ministério Público, condenando o
Município de Abaetetuba e o Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial.

A princípio, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que se refere à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Em vista disso, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Pela análise dos autos e das peças acostadas, é notório que o Ministério Público
trouxe documentos que comprovam que a paciente necessitava da transferência para leito hospitalar de referência, tendo em vista o
quadro de Hemorragia Subaracnóide proveniente da artéria cerebral média, além de precisar urgentemente do tratamento arterial vascular cerebral (CID I601).

Percebe-se que, não obstante, o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Complementa-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800187-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Avaliar a irreversibilidade da medida, no caso específico, deve ser feito considerando a relevância dos direitos, com a necessidade de priorizar a proteção mais eficaz do direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Cumpre ressaltar que, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Como dito anteriormente, os entes federativos devem, de forma solidária, prestar à população, gratuitamente, aos que comprovadamente necessitem, os medicamentos e o tratamento indispensáveis à obtenção da saúde pública, na forma prevista no artigo 196 da CF/88.

Este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR. FRATURA DE FÊMUR.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800136-24.2020.8.14.0025 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021).

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. REMÉDIOS INDISPENSÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. I - Em que pese inexista consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da natureza da norma do art. 196 da Constituição, considerando alguns julgados a sua natureza programática e outros defendendo que dela se poderiam extrair direitos subjetivos aptos a gerar exigências de prestações positivas do Poder Público, a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim denominado mínimo existencial e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado.
II - Mesmo que determinado medicamento não conste nas listas oficiais dos Entes Federados e nem se insira naquele grupo de prestações formadoras do mínimo existencial no campo da saúde, a que se refere a doutrina de Ana Paula Barcellos, ainda assim é possível seu fornecimento quando se tratar de situação excepcional.
III - Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421, STJ. IV - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas. (TRF-2 - AC: 200651010104744, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 26/10/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/03/2024